Tribunal: STF
Processo: ARE 1352381
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CESSÃO GRATUITA DE IMÓVEIS. 



    1. Ação rescisória proposta por ANTONIO JATAY PEDROSA, em face da UNIÃO, visando rescindir o acórdão proferido pela Segunda Turma deste egrégio Tribunal que, em 27/1/2015, julgou improcedente o pedido de anulação de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física incidente sobre cessão gratuita de imóvel, nos termos Art. 49, § 1º, do Decreto Federal nº 3.000/1999. A parte autora alega, em resumo, que o acórdão rescindendo, ao julgar válida a tributação referida no Art. 49, § 1º, do Decreto nº 3.000/1999, violou manifestamente os Arts. 145, § 1º, e 153, III, da Constituição Federal e o Art. 43 do Código Tributário Nacional - CTN.



    2. Ausência de ofensa a literal disposição de normas jurídicas.



    3. Decisão rescindenda que reconheceu a validade do lançamento tributário (ato administrativo dotado do atributo de presunção de legalidade) efetuado pela Administração em estrita observância ao que dispõe o decreto regulamentar do Poder Executivo Federal (ato normativo secundário, igualmente beneficiado pela presunção de legalidade e constitucionalidade).



    4. A mera discordância da parte autora acerca da compatibilidade do artigo 49, §1º do RIE/1999 com o conceito de renda previsto na Constituição (Art. 153, III) e no CTN (Art. 43), e com o princípio da capacidade contributiva (Art. 145, § 1o, da CF/1988), não permite concluir que houve desrespeito manifesto das referidas normas jurídicas pelo acórdão rescindendo.



    5. A jurisprudência pacífica no sentido de que a ofensa à disposição de lei capaz de justificar o cabimento de ação rescisória é a violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, o que não ocorreu no presente caso. (3ª T., REsp Nº 1.710.406/AL, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018; 4ª T., AgInt no AREsp Nº 870.245/MT, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 13/3/2018, DJe 23/3/2018). 6. Improcedência da rescisória”. (eDOC 49, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 145, § 1º; e 153, III, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que a parte recorrente cedeu, gratuitamente, imóvel a pessoa jurídica da qual é sócio, e, no entanto, está sendo forçado a pagar imposto de renda sobre uma fração do valor desses imóveis, como se estivesse, com essa cessão, revelando capacidade contributiva. 



    Afirma-se assim afronta ao princípio da capacidade contributiva, ao argumento de que o tribunal de origem considerou válida a tributação de cessão gratuita de imóveis, como se rendimento fosse. Sustenta-se que compete à União instituir imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional e Lei 4.506/64) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a incidência de imposto de renda na hipótese dos autos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Em primeiro lugar, eu queria destacar aqui, porque se falou muito do regulamento, mas não é só o regulamento que trata a cessão gratuita como renda para fins de tributação. O artigo 23, VI, da Lei 4.506/64, que é anterior ao Código Tributário Nacional, é uma lei que disciplina o imposto que recai sobre rendas e proventos de qualquer natureza, diz o seguinte: ‘São classificados como aluguéis ou royalties todas as espécies de rendimentos perseguidos pela ocupação, uso, fruição, exploração dos bens e direitos referidos no artigo 21 e 22, tais como - inciso 6º - o valor locativo do prédio urbano construído, quando cedido seu uso gratuitamente.’ Então, a lei trata como fato gerador do imposto de renda o valor locativo do prédio urbano construído, quando cedido seu uso gratuitamente. O autor, em sua ação, defende que isso não pode ser considerado renda, porque ele não tem um acréscimo patrimonial. O conceito jurídico de renda não é necessariamente de um acréscimo patrimonial que alguém obtém como fruto do seu trabalho. O conceito jurídico de renda, nos termos que está no Código Tributário Nacional, implica a aquisição ou a disponibilidade econômica ou jurídica. Então, o que serve de justificativa, no caso, para enquadrar a cessão gratuita como uma forma de renda é o fato de que isso implica a disponibilidade, porque isso é um bem de capital que está sendo disponibilizado. Então, essa disposição, essa disponibilidade do bem de capital, que poderia não ser usado, poderia alugar ou poderia dispor gratuitamente, como ele fez, é considerada renda, juridicamente, para fins de incidência do imposto. É assim que a Lei 4.506/64, art. 23, VI, tratou e é assim que o regulamento do imposto de renda trata; o regulamento isenta essa cessão gratuita feita para o cônjuge e para parentes até o primeiro grau e, nos demais casos, apenas arbitra como 10% do valor locativo do imóvel, e foi isso que gerou a cobrança do imposto. Trata-se de um tema bem interessante, que merece uma controvérsia, mas, de forma geral, não enxergo uma inconstitucionalidade nessa forma de tributação. Penso até que essa norma - e essa é uma consideração a latere - tem também uma função antielisiva, de alguma maneira, porque uma pessoa que tem imóvel poderia formalizar o ato como uma cessão gratuita, e o Fisco não tem como verificar se é, de fato, uma cessa gratuita ou se é um aluguel. No caso, originalmente eram nove imóveis que estavam cedidos, todos eles gratuitamente; ele não pagaria imposto de renda em nenhum desses casos. Mas, independentemente de haver ou não um cunho antielisivo nessa norma, o fato é que o conceito de renda não é algo do senso comum; renda aceita esse conceito de disponibilidade, a pessoa está dispondo de um bem de capital quando cede gratuitamente”. (eDOC 10, p. 4-8)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas estritamente legais. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória”. (RE 1.092.794 ED-AgR, Rel. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 23.8.2018)



    Confira-se ainda, em caso análogo ao dos autos, o ARE 1352381, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.11.2021



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente